Tribunal: STF
Processo: Rcl 72347
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Daun e Lorena de Oliveira alega que o Juízo da 6ª Vara Federal de Guarulhos/SP violou ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Sustenta que a manutenção da prisão preventiva, uma vez fixado, na sentença condenatória, o regime inicial semiaberto, em afronta ao paradigma vinculante indicado. Aponta o cumprimento da prisão preventiva em regime fechado, uma vez não expedida a guia de execução provisória. Postula, desse modo, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.



    Verifico do ato reclamado que a manutenção da prisão preventiva, sem qualquer apreciação da adequação ou não do estabelecimento prisional onde cumpre pena o reclamante ao regime semiaberto ou da pretendida transferência a regime aberto ou domiciliar. 



    Ademais, a sentença reclamada, ao manter a prisão preventiva, “nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, estando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis”, determinou a expedição de “guia de recolhimento provisória” (eDoc 10).



    Ademais, os temas referentes à revogação da prisão cautelar e à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto não guardam estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte no enunciado Vinculante n. 56 da Súmula.



    Logo, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    Sendo assim, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação desta medida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente